Tribunal: TJMT
Processo: 1010616-25.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010616-25.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[UILTON CIRINO ANDRADE - CPF: 023.763.091-58 (APELANTE), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), ADELINO MESSIAS DE SOUZA - CPF: 016.636.391-08 (APELANTE), ANDREIA FELIX DA SILVA - CPF: 011.663.131-74 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KALINE DOS SANTOS ABREU - CPF: 043.291.291-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO ALVES BAIA - CPF: 018.724.811-75 (VÍTIMA), MARIOZAN PACHECO DE CAMARGO (ASSISTENTE), HERMES ANTONIO MORIGGI (ASSISTENTE), KALINE DOS SANTOS ABREU (ASSISTENTE), ANDREA MORAES ROSA (ASSISTENTE), THIAGO DE OLIVEIRA BAIA (ASSISTENTE), SHIRLEY PEREIRA BAIA (ASSISTENTE), CAIO VINICIUS DE CAMPOS E SILVA (ASSISTENTE), ANDRÉ MARTINS (ASSISTENTE), ADELINO MESSIAS DE SOUZA - CPF: 016.636.391-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPRONÚNCIA DO ACUSADO PELO CRIME CONTRA A VIDA. ART. 121, §2o, INC.
I, III, IV, C/C ART. 14, INC. II, DO CP.
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES ORGANIZADOS EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 2o, §2o, DA LEI No 12.850/2013. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIOS DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DA PERPETUAÇÃO DA COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA REMESSA DO CRIME CONEXO AO JUÍZO COMPETENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação criminal interposta contra decisão que impronunciou o acusado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado e declinou da competência para apuração do delito de organização criminosa à Vara Especializada de Cuiabá/MT. A defesa pleiteia o trancamento da ação penal ou, subsidiariamente, a absolvição sumária do apelante, com arquivamento do feito.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em: (i) avaliar a admissibilidade do apelo quanto aos pedidos de trancamento da ação penal e absolvição sumária; e (ii) verificar a regularidade do declínio de competência após a impronúncia do crime doloso contra a vida.

III. Razões de decidir:

3.

O recurso não pode ser conhecido quanto às alegações de trancamento da ação penal ou absolvição sumária, em razão da preclusão da matéria e da impossibilidade de supressão de instância.

4.

Quanto ao declínio de competência, a decisão encontra respaldo no art. 81, parágrafo único, do CPP, uma vez que a impronúncia do crime contra a vida exclui a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos delitos conexos, sendo necessário remeter os autos ao juízo competente.

5.

A remessa à Vara Especializada é compatível com as normas processuais e a jurisprudência consolidada, não acarretando prejuízo à defesa do réu, que poderá renovar suas teses no juízo competente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
: "A impronúncia do acusado em relação ao crime contra a vida justifica o declínio de competência para julgamento dos delitos conexos, nos termos do art. 81, parágrafo único, do CPP."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 81, parágrafo único; CP, art. 121, §2o, incisos I, III e IV; Lei no 12.850/2013, art. 2o, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.131.258/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 23.04.2024; TJRJ, Apelação no 0261133-90.2019.8.19.0001, Rel. Des(a). Rosa Helena Penna Macedo Guita, 2a Câmara Criminal, j. 14.05.2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

UILTON CIRINO ANDRADE

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
UILTON CIRINO ANDRADE
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 1010616-25.2023.8.11.0003, que o
impronunciou
da imputação da prática do crime tipificado no
art. 121, §2o, incisos I, III e IV c/c art. 14, inc. II, nos termos do art. 29, todos do Código Penal,

e em relação ao delito do art. 2o, §2o, da Lei n.o 12.850/13, determinou a remessa do feito ao juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, competente para processar e julgar os delitos praticados por organizações criminosas.

Nas razões recursais disponíveis no ID 240348055, a i. defesa pleiteia a reforma da
“sentença de primeiro grau que declinou da competência para a 7a Vara Criminal de Cuiabá determinando: a) O trancamento da ação penal por ausência de justa causa; b) Alternativamente, requer a absolvição sumária do Apelante, em ambas as hipóteses, arquivando-se o processo e encerrando a ação penal” sic
- Pág. 8.

Em contrarrazões vistas no ID 240348057, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 243817153, opinou pelo
conhecimento em parte do apelo
e, no que conhecido, por seu
desprovimento
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR
ARGUIDA PELA PGJ – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO POR
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, contudo, convém destacar que não preenche integralmente os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido apenas em parte
,
excetuando-se os pedidos de trancamento da ação penal e de absolvição sumária do réu.

Como se sabe, o direito processual brasileiro adota o sistema do duplo grau de jurisdição segundo o qual
as teses defensivas devem ser arguidas oportunamente
, em momento específicos, a depender da fase da instrução ou mesmo do rito especificamente adotado,

pois só assim será possível garantir que a instância superior avalie corretamente os argumentos,
sob pena de preclusão
. Assim, em linhas gerais, pode-se dizer que o duplo grau de jurisdição não assegura a criação de oportunidades para apresentação de novas teses; ele permite a revisão das decisões, com base no que foi arguido e debatido no processo.

Nesse sentido é a jurisprudência iterativa de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (
ex vi
do
AgRg no AREsp n. 2.171.393/TO
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
QUINTA TURMA
, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023 e do
AgRg no HC 643.437/PR
, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021).

Todavia, no caso ora em apreço, cumpre registrar que, uma vez oportunizada a apresentação de resposta à acusação, a i. defesa se reservou
“ao direito de enfrentar o mérito da acusação no curso da instrução, momento em que fará os apontamentos e requerimentos necessários”
sic ID 240347274 - Pág. 2.

Na sequência, acostada a manifestação ministerial requerendo a impronúncia do ora apelante e o declínio da competência para o juízo da 7a Vara Criminal da Capital/MT apurar o ilícito conexo (ID 240348025), sobreveio despacho do d. juízo
a quo
especificamente
“para que [as defesas] se manifestem se persiste interesse na produção probatória, justificando se for o caso. Caso contrário, para que apresente alegações finais”
(ID 240348026).

Nesse contexto é que sobreveio petição apresentada pelo mesmo signatário das razões ora analisadas, oportunidade na qual se limitou a
“apresentar suas alegações finais, de forma suscinta, anuindo com a cota ministerial, requerendo a impronúncia ante a insuficiência de indícios suficientes de autoria” sic
ID 240348028, deixando de se manifestar acerca dos requerimentos ministeriais que restaram acolhidos e agora pretende inaugurar a discussão.

A propósito, tanto é assim que
o aludido trancamento da ação penal ou a absolvição sumária do réu, notadamente em relação ao delito conexo ao crime de homicídio tentado, sequer constituíram objeto de deliberação por parte do juízo sentenciante
no
decisum
impugnado ou em qualquer outra ocasião (ID 240348035).

Assim, não é dada à i. defesa, agora, em sede recursal, suscitar tais teses, seja pela impossibilidade de
supressão de instância
, seja em virtude da
preclusão da matéria.
A jurisprudência pátria não destoa:

“[...]
A prestação jurisdicional de segundo grau cinge-se apenas aos comandos decisórios que tenham sido examinados, de sorte que a matéria não discutida em primeira instância não pode ser analisada, sob pena de se configurar a supressão de instância.
RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(TJSC - APR: 50286332220228240033, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 18/05/2023, Quarta Câmara Criminal) – destaquei.

“[...] Acrescente-se, ainda, que, no caso em exame,
deixou a defesa para alegar a aludida questão em sede de memorais de apelação, mantendo-se silente quando da apresentação das alegações finais e, assim, tornando preclusa a matéria
” (STJ - AgRg no AREsp: 1842781 TO 2021/0053332-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2021) – destaquei.

Aliás, sobre o tema é pertinente registrar que a jurisprudência das Cortes Superiores refuta severamente a alegada prática
nulidade de algibeira
, que é aquela constatada pela parte no curso do processo, mas, como estratégia, não é arguida no momento oportuno, para fazê-la futuramente, em uma perspectiva de melhor conveniência, o que não se compatibiliza com o princípio da boa-fé processual.

É o que se extrai do seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

"
A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais
" ( EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.382.353/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/05/2019). Destaquei.

Com base em tais considerações,
NÃO CONHEÇO

do recurso de apelação criminal interposto por
UILTON CIRINO ANDRADE
especificamente no que tange às pretensões de trancamento da ação penal ou absolvição sumária
,
haja visa a ocorrência de
indevida supressão de instância
e
ofensa ao duplo grau de jurisdição
.

E, no remanescente, registra-se que o recurso em apreço fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela. i. defesa técnica, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para tanto.

VO T O –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar
, verte dos autos

no dia 19 de março de 2023, por volta das 12h54min, no estacionamento do estabelecimento comercial denominado “Atacadão”, localizado na Avenida Bandeirantes, no 2.432, Centro, CEP 78700-2220, na comarca de Rondonópolis/MT, o réu
UILTON CIRINO ANDRADE
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, previamente ajustado e com unidade de designíos, em conjunto com os executores
Vinícius Oliveira de Carvalho
e
Vitor da Silva Feitoza
(
ambos falecidos
) e outros integrantes não identificados da facção criminosa autodenominada “Comando Vermelho”, agindo com nítida vontade assassina (
animus necandi
), visando ao resultado comum,
por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em crime que resultou

perigo comum
,
valendo-se de uma arma de fogo,
concorreu para a tentativa de homicídio
do ofendido
Alex Sandro Alves Baia
, que foi atingido por 02 (dois) disparos, que causaram-lhe 01 (uma) lesão incisa em região fronto-parietal e temporal esquerda passando pela borda anterior de orelha esquerda e 01 (uma) lesão pérfuro-contusa em região costal esquerda, as quais resultaram em perigo a vida.

Segundo o apurado, o
crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, haja vista que o ofendido recebeu tratamento médico eficaz logo após a ocorrência do delito.

Consta, também que, em data e horário não precisados, porém, até aproximadamente o dia 25 de fevereiro de 2024, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados
UILTON CIRINO ANDRADE
e
A
delino Messias de Souza
,
juntamente com
Vinícius Oliveira de Carvalho
e
Vitor da Silva Feitoza

(
ambos falecidos
) e outros integrantes não identificados, integraram e promoveram pessoalmente a organização criminosa armada autodenominada “Comando Vermelho”.

Por estes fatos,
o ora apelante foi dado como incurso nas sanções do
art. 121, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inc. II, nos moldes do art. 29, todos do Código Penal
, e em conjunto com o corréu foram
denunciados
como incurso no crime tipificado no
art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/13
, sendo a exordial acusatória recebida em 26/03/2024 (ID 240347252).

À vista do delineado anteriormente, o caso concreto revelou particularidade consistente no fato de que, no curso instrução criminal da primeira etapa do rito escalonado do júri, antes mesmo de ser concluída a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes ou mesmo de realizado o interrogatório dos réus, aportou aos autos alegações finais apresentadas pelo d. representante ministerial requerendo
a impronúncia do ora apelante em relação à tentativa de homicídio e o declínio da competência para o juízo da 7a Vara Criminal da Capital/MT apurar o ilícito conexo imputado a ambos os réus
(ID 240348025).

E, diante da ausência de manifestação de interesse das defesas técnicas dos réus na continuidade da instrução criminal, e a expressa anuência à citada cota ministerial, o d. juízo
a quo
exarou a decisão ora impugnada, cenário no qual o apelante se insurge contra o
declínio da competência para o juízo da 7a Vara Criminal da Capital/MT
.

Malgrado o inconformismo da i. Defesa, melhor sorte não lhe assiste.

A questão dispensa maiores digressões e tem fundamentos na literalidade da lei processual penal, em se tratando de ilícito conexo a delito contra a vida, consubstanciando
expressa exceção à regra de perpetuação de competência
.

Isso porque, a atribuição para julgamento daquele crime comum, ao ver-se reunido por conexão ao ilícito contra a vida, é atraída pelo Tribunal Popular. Tanto é assim que os delitos conexos não são objeto de decisão condenatória ou absolutória
na etapa do
judicium accusationis
,
em virtude da
vis attractiva
da competência prevista no artigo 5o, XXXVIII, 'd', da Constituição Federal, limitando-se o juiz togado à análise dos indícios suficientes da autoria e materialidade delito, de modo que o julgamento é resguardo aos jurados.

De outro norte, com a
impronúncia, absolvição ou desclassificação
do crime contra a vida que atraiu a competência do Tribunal do Juri, na etapa do juízo da acusação,
cessa a competência em relação aos delitos conexos
, devendo o magistrado se limitar a remeter os autos ao juízo competente para a apreciação do crime conexo, nos exatos termos do que estabelece o
parágrafo único
, do art.
81
, do
Código de Processo Penal
,
in verbis
:

“
Parágrafo único. Reconhecida inicialmente ao júri a competência por conexão ou continência, o juiz,
se vier a desclassificar a infração ou impronunciar ou absolver o acusado, de maneira que exclua a competência do júri, remeterá o processo ao juízo competente
.”

Por sinal, a doutrina de Nucci comenta o tema:
“Vemos como correta a orientação legal: na primeira fase, há um filtro feito pelo juiz togado. Se não há crime doloso contra a vida a ser apurado, inexiste razão de se acionar o Tribunal Popular.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 15 ed. rev., atual. e ampl. Rio de janeiro: Forense, 2016).

Daí porque o insucesso da irresignação defensiva diante da decisão de declínio de competência, uma vez que operada em decorrência da impronúncia do réu pelo crime de tentativa de homicídio a ele imputado, materializando determinação compatível com a legislação vigente e o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. JÚRI. CRIME CONTRA A VIDA CONEXO COM CRIME COMUM (DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA). FALECIMENTO DO CORRÉU, ACUSADO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍIDO, AINDA NA PRIMEIRA FA SE DO PROCEDIMENTO. REMESSA DO DELITO COMUM AO JUÍZO ORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. HIPÓTESE QUE SE ASSEMELHA ÀQUELAS PREVISTAS NO ART. 81, PARÁG. ÚNICO, DO CPP. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. 1
. As hipóteses previstas no parágrafo único do art. 81 do CPP
- impronúncia, absolvição sumária e desclassificação - são circunstâncias que afastam a competência do Tribunal do Júri na primeira fase do julgamento (juízo de acusação), consubstanciando clara exceção ao princípio da perpetuatio jurisdictionis, de modo que,
verificada quaisquer delas ainda na primeira fase do procedimento, tem-se por afastada a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do crime conexo (comum)
. [...] 3. Recurso especial improvido.”
(STJ – REsp n. 2.131.258/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 29/4/2024.) – destaquei.

Nessa ordem de ideias, caso o d. juízo a quo tivesse se antecipado e realizado juízo de valor em relação ao delito de organização criminosa poderia incorrer em
error in procedendo,
ao deixar de observar às normas processuais, prejudicando o curso normal do feito processo. E a jurisprudência pátria não destoa:

“[...]
Impronunciado o acusado em relação ao crime contra a vida ao término da primeira fase do procedimento escalonado afeto ao Tribunal do Júri, descabe a este juízo realizar qualquer análise referente ao crime conexo, devendo os autos serem remetidos ao juízo competente
. Inteligência do artigo 81, parágrafo único, do Código de Processo Penal, corroborado pela melhor doutrina. Recurso provido.”
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0261133-90.2019.8.19.0001 202305015732, Relator: Des(a). ROSA HELENA PENNA MACEDO GUITA, Data de Julgamento: 14/05/2024, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/05/2024) – destaquei.

Fosse pouco, restaram devidamente esclarecidas as razões de decidir que motivaram e levaram o d. juízo
a quo
a concluir pela necessidade de remeter o feito à Vara Especializada, consoante estabelece a
Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno deste Sodalício
, porquanto persistiriam indícios de que o feito apura grupo de agentes, estruturado e hierarquizado, com divisão de tarefas, com objetivo de praticar infrações penais, tendo a etapa policial sido repleta de diligências investigativas, inclusive com dados extraídos de celulares e mandados de busca e apreensão realizados em diversos municípios de Mato Grosso (ID 240347726 - Pág. 8/
77
), consubstanciado indícios bastantes acerca da prática do crime de organização criminosa.

Ademais, não se olvida que a citada remessa não resulta em prejuízo à defesa do réu, uma vez que, transcorrido o prazo para a interposição do recurso, será formalizada a remessa dos autos para o juízo competente, oportunidade na qual lhe será facultada a
renovação de suas teses direcionadas ao juízo competente e no momento apropriado
.

Irretocável, portanto, a decisão impugnada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço em parte

do
recurso de apelação criminal interposto por
UILTON CIRINO ANDRADE
, haja vista a configuração de
indevida supressão de instância
e
ofensa ao duplo grau de jurisdição
no que tange às teses de trancamento da ação penal e de absolvição sumária, e e na extensão conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, conservando inalterados os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
nos autos da ação penal n.o 1010616-25.2023.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025